Tribunal: STF
Processo: RE 1416210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    APELAÇÕES /REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 22-A DA LEI 8.212/91 (FUNRURAL E SENAR). INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO. ARTIGO 195, I, B, DA CF. EXCLUSÃO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL DA BASE DE CÁLCULO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Pugna pela reconhecimento da inclusão do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL na base de cálculo do FUNRURAL (contribuição previdenciária prevista no 22-A da Lei n. 8.212/91).



    Por meio da Petição n. 99.207/2022 (e. Doc. 153), trata por inaplicável o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 69/RG a estes autos. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem deu provimento ao apelo da impetrante, aplicando – quanto à exclusão do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, da base de cálculo do FUNRURAL – a mesma compreensão firmada pelo Supremo na análise do Tema n. 69/RG, por entender haver similitude de incidência em relação ao ICMS, já que aquelas quantias também não se incluem na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, e não se incorporam ao patrimônio do contribuinte. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia acerca do afastamento do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91, instituída pela Lei 12.256/2001 (Funrural e SENAR). 



    Inicialmente, registre-se que, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", uma vez que muito embora o valor do ICMS esteja incluído no preço pago pelo adquirente da mercadoria ou serviço, esse não ingressa no patrimônio da empresa, pois em algum momento será recolhido, não integrando, por isso, a sua receita bruta ou faturamento. Conforme esse entendimento, o valor do ICMS apenas integra a contabilidade da empresa como mero ingresso de caixa, uma vez que tem como destinatário final a Fazenda Pública, para a qual será repassado. Desse modo, o STF consolidou a tese de que os valores arrecadados a título de ICMS não possuem relação com o conceito de receita bruta ou faturamento, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF/88 e, portanto, não pode servir como base de cálculo das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    Assim, de acordo com a tese consolidada na repercussão geral acima mencionada, o valor correspondente ao ICMS não deve ser incluído na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF/88. Ademais, no julgamento do REsp nº 1.638.772/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 994), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Vale destacar que o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à exclusão do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, em razão da similitude de incidência em relação ao ICMS, já que também não se incluem na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, porquanto não se incorporam ao patrimônio de contribuinte. Precedentes desta Turma.



    Na hipótese dos autos, a parte impetrante pleiteia o afastamento do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91, instituída pela Lei 12.256/2001 (Funrural e SENAR), cuja base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização da produção, também com esteio no art. 195, inciso I, "b", da CF/88. Desta feita, o entendimento declinado para a exclusão das parcelas referentes aos tributos que não se incorporam ao patrimônio do contribuinte em caráter definitivo da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta ou faturamento, na forma do artigo 195, inciso I, "b", da CF/88, deve ser estendido também às contribuições previstas no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91 (Funrural e SENAR). 



    Remessa oficial e apelação da União Federal desprovidas. Apelação da parte impetrante provida. 



    A respeito da matéria, verifico que esta Suprema Corte, no julgamento dos Temas n. 1.048/RG e n 1.135/RG (respectivamente RE 1.187.264 e RE 1.285.845, redator para ambos o ministro Alexandre de Moraes), fixou as seguintes teses para repercussão geral:



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB" 



    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei n. 12.546/2011, o Supremo firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785 (julgamento em que esta Corte assentou a não inclusão na base de cálculo da COFINS – considerado o faturamento – do valor correspondente ao ICMS).



    Evoco nesse contextoo voto condutor do acórdão, proferido no julgamento do Tema n. 1.048/RG:



    Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que: 



    .......................................................................................................



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. 



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se: 



    (grifei)



    Nesse sentido, aponto precedente da Primeira Turma, que assentou a aplicação do Tema n. 1048/RG à controvérsia acerca da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.395.407-ED/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022)



    Em linha similar, menciono o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.346.959-ED, ministro Dias Toffoli, DJe de 10/5/22.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 1.048/RG e n. 1.135/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator